Tribunal: CARF
Processo: 10508.720209/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10508.720209/2012-88
ACÓRDÃO
1202-002.184 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
SERVIÇOS HOSPITALARES. CONSULTAS MÉDICAS. LUCRO PRESUMIDO.
As simples consultas médicas não são consideradas serviços hospitalares,
devendo-se segregar as receitas dessas atividades para a determinação da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no lucro presumido, e aplicação do
percentual de presunção reduzido a, respectivamente, 8 e 12%, somente
para os atendimentos ambulatoriais e outros equiparados a serviços
hospitalares, sendo de 32% o percentual de presunção a incidir sobre as
receitas dos serviços de simples consultas médicas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.184 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720209/2012-88
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de voluntário interposto por HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO
LTDA. em face do Acórdão n. 11-62.324 - 9a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a
Impugnação, mantendo integralmente os Autos de Infração (fls. 769 a 838), referentes aos anos-
calendário de 2007, 2008 e 2009, que constituiu os créditos tributários de IRPJ e CSLL adiante
especificados:

Transcrevo, do acórdão de impugnação, o relatório processual:

Os referidos autos de infração são decorrentes do procedimento de
fiscalização efetuada junto à contribuinte, na qual a fiscalização constatou infração
à legislação do IRPJ, resultando na infração APLICAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL
DE DETERMINAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO. Na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal dos respectivos autos de infração e no Relatório Fiscal (fls.
839/852), a autoridade autuante descreve detalhadamente todas as informações
concernentes ao procedimento fiscal e relata as apurações efetuadas nesta
auditoria que passamos a resumir abaixo:
Por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal, cujo
recebimento ocorreu em 14 de setembro de 2011, a contribuinte tomou ciência do
início da fiscalização, bem como foi intimada a apresentar um rol de livros e
documentos. Em atendimento, a contribuinte apresentou um rol de documentos e
livros
CONSTATAÇÕES REALIZADAS PELA FISCALIZAÇÃO
DIPJ e DCTF apresentadas – Considerações
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.184 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720209/2012-88
3
Em todos os anos-calendário analisados, a contribuinte apresentou a
DIPJ “zerada”. Entretanto, em atendimento ao Termo de Início da Fiscalização,
referidos valores foram entregues à fiscalização, mediante planilhas contendo o
resumo da apuração realizada.
Ainda que tenha apurado tributo devido no primeiro semestre do
ano-calendário de 2007, bem como em todo o ano-base de 2009, a contribuinte
deixou de confessar tais créditos tributários, já que as respectivas DCTFs
apresentadas não trouxeram os valores de débitos apurados.
Receita bruta - Considerações
Ano-calendário de 2007 (exercício 2008)
O valor da receita escriturada no Livro Razão, bem como a que foi
registrada no Livro de Apuração do ISS, com aferição integral, além de serem
semelhantes, coincidem, integralmente, com a que consta na planilha apresentada
pela contribuinte.
Ano-calendário de 2008 (exercício 2009)
O valor da receita escriturada no Livro Razão coincide, integralmente,
com o que consta na planilha apresentada pela contribuinte e confirmada como
tendo sido aquele, efetivamente, auferido no período. Contudo, nos meses de
agosto, outubro e dezembro, referidos valores não são semelhantes às receitas
registradas no Livro de Apuração do ISS.
Pelo exposto, nos meses onde houve divergências, a princípio,
entendeu-se pertinente se considerar os valores confirmados, sobrestando as
divergências registradas perante o ISS.
Ano-calendário de 2009 (exercício 2010)
Trata-se de situação semelhante ao ano anterior. Nesse sentido, o
valor da receita escriturada no Livro Razão coincide, integralmente, com o que
consta na planilha apresentada pela contribuinte e confirmada como tendo sido
aquele, efetivamente, auferido no período. Contudo, nos meses de agosto e
dezembro, referidos valores não são semelhantes às receitas registradas no Livro de
Apuração do ISS.
Pelo exposto, nos meses onde houve divergências, a princípio,
entendemos pertinente se considerar os valores confirmados, sobrestando as
divergências registradas perante o ISS.
Coeficiente de presunção - Considerações
Apuração do lucro presumido pela contribuinte
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.184 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720209/2012-88
4
Nos anos-calendário de 2007 a 2009, a contribuinte apurou e
declarou o IRPJ por meio do coeficiente de presunção de 8%, o que, a princípio,
sugere erro ou dolo em face das obrigações perante a Fazenda Tributária. Assim
sendo, por meio do Termo de Solicitação de Esclarecimentos, que acompanha o
Termo de Constatação II, ela foi intimada a comprovar que atendia,
cumulativamente, as circunstâncias permissivas de referida apuração.
Na mesma linha de raciocínio do IRPJ, nos anos-calendário de 2007 a
2009, a contribuinte apurou e declarou a CSLL por meio do coeficiente de
presunção de 12%, e foi intimada a comprovar que atendia, cumulativamente, as
circunstâncias permissivas de referida apuração.
ESCLARECIMENTOS APRESENTADOS PELA FISCALIZADA
Mediante o documento n° 19 do presente processo, a contribuinte
apresenta os esclarecimentos solicitados por meio do Termo de Solicitação de
Esclarecimentos (documento n° 17 do presente processo), os quais sintetizamos na
sequência:
(i) no tocante às constatações relativas às declarações apresentadas,
esclarece que a falta de preenchimento correto dos referidos documentos foi
motivada por problemas técnico-operacionais. Contudo, assevera que todos os
fatos foram escriturados, em tempo hábil, na contabilidade; bem como os tributos
foram recolhidos no prazo estabelecido na legislação pertinente. Apresenta as
Declarações retificadoras referentes ao período.
(ii) no tocante às constatações relativas à receita apurada, manifesta
que a origem das divergências constatadas no registro da receita no livro de
Apuração do ISS foram diversos problemas técnicos causados em face dos sistemas
da Prefeitura Municipal de Itabuna.
(iii) no tocante às constatações relativas ao coeficiente de presunção,
esclarece que o STJ pacificou o entendimento da matéria por meio do Recurso
Especial n° 1.116.399/BA, de 28/10/2009, razão por que os serviços médicos seriam
tributados às alíquotas de 8% e 12% respectivamente para o IRPJ e CSLL.
Fundamentando sua justificativa, a contribuinte
apresentou documentos
comprobatórios dos diversos serviços de saúde por ela executados, diferentes da
simples consulta médica (exames complementares ao diagnóstico, procedimentos
cirúrgicos, etc).
MANIFESTAÇÃO SOBRE OS ESCLARECIMENTOS APRESENTADOS
Analisando os argumentos e documentos apresentados pela
contribuinte, expediu-se o Termo de Solicitação de Esclarecimentos II (documento
n° 20 deste processo), o qual sintetizamos abaixo:
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.184 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720209/2012-88
5
Quanto
aos
esclarecimentos
referentes
às
Declarações
apresentadas (DIPJ e DCTF)
Os tributos referentes ao primeiro semestre do ano-calendário 2007
e a todo o ano-calendário de 2009 já haviam sido recolhidos antes do início do
procedimento de ofício, bem como houve a retificação das DCTF’s declarando os
débitos objetos dos presentes pagamentos após a Solicitação de Esclarecimentos,
razão por que acatamos, plenamente, as argumentações apresentadas pela
contribuinte, ainda que tais Declarações retificadoras tenham sido apresentadas
posteriormente ao início da fiscalização
Quanto aos esclarecimentos referentes à receita apurada
Não há razões para nos manifestarmos a respeito de tal questão, já
que a própria contribuinte ratificou as constatações efetuadas pela fiscalização, ao
sinalizar que devem ser consideradas as receitas apresentadas na planilha de
apuração apresentada, que são semelhantes àquelas escrituradas no Livro Razão e
serviram de base para os recolhimentos efetuados.
Quanto aos esclarecimentos referentes aos coeficientes de
presunção
A partir de decisões do STJ, houve mudança no critério jurídico do
que seja “serviços hospitalares”; já que, após a aprovação do Parecer PGFN/CDA n°
2.025/2011 pelo Ministro da Fazenda, as atividades próprias dos hospitais estão
incluídas no rol dos serviços hospitalares de que tratam o art. 15, parágrafo 1°,
inciso III e art. 20, ambos da Lei n°9.249/95. Contudo, as consultas médicas ficam
excetuadas da conceituação acima, razão por que não estão contempladas pelo
benefício ora tratado.
Pelo exposto, tendo em vista que a contribuinte apresenta
documentos comprovando realizar atividades classificadas no novo critério jurídico
de “serviços hospitalares”, entendeu-se pertinente intimá-la a segregar a receita
decorrente de “consulta médica” daquelas atinentes aos demais atendimentos
realizados.
NOVOS ESCLARECIMENTOS APRESENTADOS
A contribuinte manifestou-se a respeito do Recurso Especial do STJ,
aduzindo que a consulta médica oftalmológica é diferente da simples consulta
médica prestada em clínica geral. A contribuinte descreve um rol de procedimentos
técnicos e burocráticos referentes à consulta oftalmológica.
Embora a contribuinte ratifique seu entendimento, ela atende,
plenamente, a solicitação referente ao rateio da receita auferida em consultas
médicas e nos demais serviços médicos, tal como se mostra na tabela abaixo:
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.184 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720209/2012-88
6

Por meio do documento n° 23 do presente processo, a contribuinte
apresentou as notas fiscais solicitadas para a amostra (cópias e originais), as quais
atendem o contexto por que foram solicitadas.
MANIFESTAÇÃO
SOBRE
OS
NOVOS
ESCLARECIMENTOS
APRESENTADOS
No tocante à argumentação para se diferenciar as consultas médicas
oftalmológicas das realizadas nas demais clínicas, não há espaço para tal
procedimento, já que a atividade fiscal é estritamente vinculada à interpretação
dada pela Repartição à legislação tributária. E nesse contexto, não se vislumbra
diferenciação do termo “simples consultas médicas” em face da especialização do
profissional prestador do serviço ou local da prestação.
Quanto ao rateio apresentado, destacando o montante da receita
decorrente das consultas médicas e demais atividades, a fiscalização não encontrou
razões para discordar do valor desmembrado a título de consultas médicas, o qual
se tornou base para o lançamento das diferenças devidas.
MULTA DE OFÍCIO
A fiscalização não qualificou ou majorou as multas de ofício
aplicadas, razão por que utilizou o percentual, mínimo previsto na legislação, de
75%.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente notificada, HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA
apresentou impugnação:
A presente Impugnação, portanto, versará sobre a interpretação do
enunciado dos artigos 15 e 20 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995, à luz dos
postulados da hermenêutica.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.184 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720209/2012-88
7
Dada a ausência de conceito legal de "serviços hospitalares", o
Superior Tribunal de Justiça, ao uniformizar seu entendimento sobre a matéria,
levou em consideração a natureza dos serviços hospitalares, adotando critério
objetivo para defini-los como "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas
pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em
regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento
hospitalar, mas nos consultórios médicos".
Diante da indeterminação de definição legislativa de "serviços
hospitalares", vem a Impugnante esclarecer, a priori, que o STJ, ao julgar o REsp n.°
1.116.399 - BA, em 28.10.2009, submetendo-o ao procedimento dos recursos
repetitivos, para uniformizar o seu entendimento sobre a matéria, definiu que os
regulamentos da Receita Federal do Brasil referentes ao art. 15, § 1,°, inciso III, e
art. 20, todos da Lei 9.249/95, não poderiam exigir que os contribuintes
cumprissem requisitos não previstos em lei. Firmando o entendimento já enunciado
nos itens precedentes. A Impugnante transcreveu excerto da referida decisão, que,
sendo definidora da interpretação jurisdicionalmente admissível, alcança toda a
incidência da referida lei.
Nessa decisão, paradigmática, o STJ exclui do benefício fiscal apenas
"as simples consultas médicas", porque entendeu que tal atividade "não se
identifica com as prestações no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
Destarte, é preciso observar as peculiaridades da consulta
oftalmológica, que diferentemente daquela prestada em clínica geral, por exemplo,
requer procedimentos técnicos que vão muito além daqueles adotados nos
consultórios médicos, pelo que as excluem da expressão "simples consultas
médicas", cunhada pelo STJ, na referida decisão.
Além de não se identificar com as consultas médicas prestadas nos
consultórios médicos, as consultas oftalmológicas prestadas pelo HOBR
compreendem vários procedimentos, tanto os prévios ao exame pelo
oftalmologista, quanto os adotados por estes, todos imprescindíveis. Após, se
verificada alterações justificadoras, exames complementares, especialmente os de
imagem, serão requisitados pelo médico oftalmologista.
Em seguida, a Impugnante enumerou os procedimentos necessários
à consecução da consulta oftalmológica, sendo eles:
- PRE-EXAMES - EXAMES REALIZADOS PELOS AUXILIARES TÉCNICOS,
ANTES DO INÍCIO DA CONSULTA OFTALMOLÓGICA
- AUTO-REFRATOR
- TONOMETRO COMPUTADORIZADO
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.184 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720209/2012-88
8
- TONOMETRIA DE APLANAÇÃO
- LÂMPADA DE FENDA
- REFRATOR DE GEENS
- ONIOSCOPIA
- CURVA TENSIONAL DIÁRIA
- ACUIDADE VISUAL
- OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR DIRETO OU INDIRETO
Esses procedimentos imprescindíveis à consecução da consulta
oftalmológica, com a utilização do referido elenco de equipamentos, acrescem
substancialmente os custos de tais serviços, tal como acontece com os demais,
intitulados "hospitalares". Em ambos os serviços, as consultas oftalmológicas e os
hospitalares, estão presentes a mesma razão que justificou a instituição do
benefício fiscal, com a redução da alíquota do IR e da CSLL.
No Manual de Ajustes de Condutas, publicado pela Cooperativa
Estadual de Serviços Administrativos em Oftalmologia, com a chancela da Sociedade
Brasileira de Oftalmologia e do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, vê-se, à pagina
10, a definição de consulta oftalmológica e um parecer sobre consultas
oftalmológicas, cujo texto foi reproduzido.
Oficialmente, o Secretário de Atenção à Saúde, José Carvalho de
Noronha, do Ministério da Saúde, editou, em 19 de maio de 2008, a Portaria n.°
288/SAS, na qual restou definida a consulta oftalmológica no § 2.° do art. 5.°,
transcrito abaixo:
§ 2o Na Atenção Especializada deverão realizar, obrigatoriamente:
1 - Consulta Oftalmológica com avaliação clínica que consiste em:
anamnese, aferição de acuidade visual, refração dinâmica e/ou
estática, biomicroscopia do segmento anterior, exame de fundo de
olho, hipótese diagnostica e apropriada conduta propedêutica e
terapêutica.

Para a realização da consulta assim definida, faz-se mister a utilização
de todos os equipamentos anteriormente elencados, todos de custo elevado,
considerado no motivo da isenção preconizada na Lei 9.249/1995, posto que visa
incentivar os investimentos particulares na área de saúde, com o que o Estado
pretende obter da rede privada a complementação da capacidade de prestação dos
serviços da espécie, no que se vislumbra um indubitável interesse público a
justificar a isenção parcial.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.184 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720209/2012-88
9
Vê-se, assim, que as consultas oftalmológicas não foram excluídas do
benefício fiscal, pelo STJ, na decisão exarada no REsp n. 1.116.399 - BA, em
28.10.2009, porquanto nesta somente a "consulta simples" foi dele afastada.
Por tais razões, pede seja dado, às consultas oftalmológicas, o
mesmo tratamento dispensado aos serviços hospitalares, admitindo-se a incidência
da alíquota praticada para estes.
Em decorrência do acatamento dos argumentos aduzidos, pede seja
anulado o auto de infração, por estar em desconformidade com a norma jurídica de
regência da matéria, consoante a interpretação que se constrói sobre o
fundamento de decisão unânime do STJ, última instância para julgar em matéria de
direito tributário.
É O RELATÓRIO.

Inconformada com a improcedência da Impugnação, a autuada interpôs recurso
voluntário, reiterando tudo quanto constou das suas razões de defesa.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.
O cerne da controvérsia cinge-se à delimitação do conceito de “serviços
hospitalares”, para a determinação da alíquota de presunção para a tributação do IRPJ e da CSLL,
e, a partir disso, sobre se estariam compreendidas ou não as “consultas oftalmológicas” prestadas
pela autuada, ora recorrente.
Alterca a recorrente, em seu arrazoado, que “é preciso observar as peculiaridades
das consultas oftalmológicas, que requer procedimentos técnicos que as excluem da expressão
"simples consultas médicas" [...] Além de não se identificar com as consultas médicas prestadas
nos consultórios médicos, as consultas oftalmológicas prestadas pelo HOBR compreendem vários
procedimentos, inclusive, exames complementares, especialmente os de imagem, serão
requisitados pelo médico oftalmologista”.
Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, no julgado proferido no REsp n.
1.116.399 - BA, em 28.10.2009, paradigmático no exame da matéria, não excluiu as “consultas
oftalmológicas” do conceito de atividades equiparadas a serviços hospitalares, eis que não se
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.184 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720209/2012-88
10
caracterizam como "consulta simples" a que aludiu o julgamento, mas como uma consulta
(oftalmológica) que envolve procedimentos e exames, sobretudo de imagem.
Por tais razões, sustenta que deve ser conferido, às consultas oftalmológicas, o
mesmo tratamento dispensado aos serviços hospitalares, admitindo-se a incidência da alíquota de
presunção aplicável para estes.
Entretanto, não assiste razão à recorrente.
De acordo com o artigo 592 do RIR/99, a partir da Lei 9.249/1995, o percentual de
presunção para as atividades de prestação de serviços em geral é de 32%, salvo as exceções
mencionadas expressamente no dispositivo legal:
Art. 592. Nas seguintes atividades, o percentual de que trata o
caput do art. 591 será de (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, § 1o):
[...]
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços
hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia
clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia,
medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora desses serviços seja organizada sob a forma de
sociedade empresária e atenda às normas estabelecidas pela
Anvisa (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea
“a”);
[...]

O próprio dispositivo legal traz exceção à regra geral do percentual de presunção,
contemplando os seguintes serviços: hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia
clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e
patologias clínicas, desde que a prestadora esteja organizada sob a forma de sociedade
empresária e atenda às normas estabelecidas pela ANVISA, nos termos da redação do artigo 15 da
Lei 9.249/1995.
A matéria em questão foi objeto de intensa controvérsia administrativa e judicial, a
partir da interpretação das Instruções Normativas n. 1.234/12 (posteriormente alterada pela IN
RFB n. 1.540/15) e 1.700/17, que faziam referência à Resolução RDC n. 50 de 2002, da ANVISA, e
aos critérios nela contidos quanto aos espaços físicos e características pessoais das pessoas
jurídicas prestadoras, bem como da estrutura hospitalar utilizada.
A controvérsia natura-se, como sói acontecer, na utilização, pela legislação, de
expressões que podem não corresponder precisamente às nomenclaturas técnicas da área, pondo
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.184 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720209/2012-88
11
em dúvida o enquadramento de atividades econômicas como equiparadas às hospitalares, e
ensejantes de interpretação diversas, nos contornos dos lindes normativos.
O tema foi, como inferido pela defesa, apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça,
no Tema 217 da sistemática dos recursos repetitivos – circunstância que impõe a observância
obrigatória do paradigma também nessa esfera administrativa – redigido o enunciado normativo
nos seguintes termos:
Tema 217/RR-STJ:
Para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas
reduzidas, a expressão 'serviços hospitalares', constante do
artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser
interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da
atividade
realizada
pelo
contribuinte),
devendo
ser
considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam
às
atividades
desenvolvidas
pelos
hospitais,
voltados
diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra,
mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas
médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no
âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos'.

No referido julgamento, o Superior Tribunal de Justiça definiu os serviços
hospitalares de forma mais ampla que a adotada, até então, pela fiscalização federal, entendendo
fazer jus à alíquota de presunção favorável todos “aqueles que se vinculam às atividades
desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", ainda que prestado
fora dos hospitais (estrutura com número mínimo de leitos, capacidade de internação, etc).
Todavia, excluiu expressamente do conceito de serviço hospitalar as consultas médicas,
apontando que tal espécie de serviço médico não tem caráter hospitalar, e sim de consultórios
médicos.
Feitas essas considerações preliminares, passa-se propriamente ao exame das
nuances do caso em apreço.
Para tanto, tendo em vista que o recurso voluntário limita-se a reiterar tudo quanto
consta da Impugnação, bem como que o Acórdão recorrido reflete o entendimento desta
Relatora, havendo examinado a matéria à suficiência, faço, a par do permissivo no art. 114, § 12,
do RICARF, adesão aos seus fundamentos, que passam a constar como razões de decidir neste
voto:

Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.184 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720209/2012-88
12
Primeiro, deve-se destacar que foi a própria contribuinte que,
após intimação, apresentou um rateio de sua receita total, informando a
receita originada de consultas médicas e as receitas oriundas de serviços
hospitalares. Foram exatamente esses valores, as receitas originadas de
consultas médicas, que a Autoridade Fiscal lançou nos Autos de Infração
[...]
Por outro lado, existe a Solução de Consulta no 145 - Cosit, de
19 de setembro de 2018, que trata da interpretação da legislação tributária
federal por meio da qual a Interessada informa que executa as seguintes
atividades: - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de
exames complementares em oftalmologia (CNAE 86.30-5/02); - Atividade
médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos
cirúrgicos em oftalmologia (CNAE 86.30-5/01); e pretende saber se está
autorizada a utilizar a alíquota de 8% sobre a receita bruta na apuração do
IRPJ no regime de tributação do lucro presumido.
De acordo com a referida solução de consulta, evidencia-se
que se forem realizados exames complementares durante a consulta médica
a nota fiscal de prestação de serviços deverá evidenciar a parcela da receita
atribuível a cada um dos serviços, aplicando-se o percentual de 8% à receita
decorrente da realização de exames e de 32% à receita relativa à consulta,
sendo que, havendo o desempenho, pela mesma pessoa jurídica, de
atividades diversificadas, será aplicado o percentual de presunção
correspondente a cada uma delas.
O texto citado da Solução de Consulta no 145 - Cosit, de 19 de
setembro de 2018, é o seguinte:

Como em sua defesa, a Impugnante alegou que as receitas de
consultas médicas, por ela própria informadas, compreenderiam também
exames complementares, a ela caberia apresentar as notas fiscais com a
discriminação da parcela da receita atribuível relativa a cada um dos
serviços, para ser possível a aplicação do percentual de 8% à receita
decorrente da realização de exames e de 32% à receita relativa à consulta.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.184 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720209/2012-88
13
Todavia, a Impugnante não apresentou as notas fiscais com a
descrição dos serviços prestados, não se desincumbindo do ônus probatório
que lhe cabia.
Assim, correta a autuação promovida pela Autoridade Fiscal,
que considerou como base de cálculo dos tributos lançados os valores das
consultas médicas pela própria contribuinte informadas.
Mantidos os Autos de Infração do presente processo.

Destaco, por entender demasiado relevante à solução do presente caso, que a
autuada não se desincumbiu do ônus de comprovar que os serviços por ela mesmo indicados
como de meras consultas, na tabela de segregação de receitas que apresentou à fiscalização,
tratavam-se, em verdade, de “Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de
exames complementares em oftalmologia (CNAE 86.30-5/02);” ou “Atividade médica ambulatorial
com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos em oftalmologia (CNAE 86.30-5/01).
Ao contrário, nas poucas notas fiscais que carreou aos autos, consta a descrição de
“serviços de consulta oftalmológica” ou “atendimento oftalmológico”.
Ainda, não há como se pretender enquadrar as consultas médicas, somente por
serem da especialidade em oftalmologia, como sendo equiparadas a serviços hospitalares, ao
argumento de que demandam exames complementares, racional que não se coaduna com o
decidido no paradigma de repetitivos pela Corte Superior, nem com a interpretação da legislação
tributária no âmbito deste Tribunal administrativo.
Destaco julgado deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em caso
demasiado a este assemelhado (Interessado HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA LTDA):

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCEITO. CRITÉRIO OBJETIVO.
TEMA 217 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SIMPLES
CONSULTAS MÉDICAS.
De acordo com o entendimento firmado pelo STJ, devem ser
considerados serviços hospitalares, para fins de definição do
percentual de presunção de IRPJ/CSLL apurados sobre o lucro
presumido,
aqueles
que
se
vinculam
às
atividades
desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à
promoção da saúde, de sorte que, em regra, mas não
necessariamente,
são
prestados
no
interior
do
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.184 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720209/2012-88
14
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas
médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no
âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos. Tendo o
próprio contribuinte, no curso da fiscalização, indicado que
parte de sua receita era advinda de consultas médicas e, não
tendo sido apresentada qualquer prova em sentido contrário
no processo administrativo, não há como afastar a conclusão
a que chegou o TVF.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto do Relator.
[...]
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Edmilson Borges
Gomes, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Jeferson
Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira,
Efigenio de Freitas Junior (Presidente).
(CARF,
RECURSO
VOLUNTÁRIO,
PROCESSO
10508.720110/2012-86,
ACÓRDÃO
1101-001.786
–
1a
SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, SESSÃO DE 18 de
agosto de 2025, Relator Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa
de Vasconcelos Filho)

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 1043
DF CARF MF
Original